Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-16.2014.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001235-16.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO registrado(a) civilmente como GENILSON FERRARI FILHO - CPF: 594.001.881-53 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JUCIRA APARECIDA DA CONCEICAO MENDES FERRARI - CPF: 651.599.931-34 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA MENDES FERRARI - CPF: 040.586.161-30 (APELANTE), WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI - CPF: 040.586.131-14 (APELANTE), WELINGTON MENDES FERRARI - CPF: 062.202.921-54 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO registrado(a) civilmente como GENILSON FERRARI FILHO - CPF: 594.001.881-53 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JUCIRA APARECIDA DA CONCEICAO MENDES FERRARI - CPF: 651.599.931-34 (APELADO), PATRICIA APARECIDA MENDES FERRARI - CPF: 040.586.161-30 (APELADO), WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI - CPF: 040.586.131-14 (APELADO), WELINGTON MENDES FERRARI - CPF: 062.202.921-54 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA PRIVADO – INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001235-16.2014.8.11.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO e MAPFRE VIDA S/A

APELADO:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO e MAPFRE VIDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de C
áceres
que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização Securitária n.º 0001235-16.2014.8.11.0006
, qual julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do importe de
R$ 17.447,60 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 227868695).

Em suas razões (Id. 203351764), aduz o apelante
ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO
que deve ser aplicado o valor total do seguro contratado, não havendo como aplicar a tabela Susep.

Afiança que “
a ciência do segurado acerca das cláusulas que impõem a limitação dos valores das indenizações seria simples, bastaria a apelada juntar aos autos as Condições Gerais com as explicações pertinentes de forma clara e adequada sobre os cálculos e a tabela da SUSEP com a devida assinatura do apelante, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA”.

Verbera que, em que pese as sequelas serem parciais, estas o torna incapaz para a profissão habitual como militar das forças armadas.

Ao arremate, prequestiona toda a matéria.

Ausente o preparo uma vez que hipossuficiente.

O segundo apelante,
MAPFRE VIDA S/A,
em suas razões, argui preliminares de carência de ação ante ilegitimidade e falta de interesse de agir, ausência de solidariedade quando da condenação e prescrição do pedido.

Em mérito, salienta a necessidade de a correção monetária ser estipulada da última renovação contratual.

Preparo recolhido Id. 228780671.

Ambas as contrarrazões apresentadas Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposta por
ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO e MAPFRE VIDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de C
áceres
que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização Securitária n.º 0001235-16.2014.8.11.0006
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do importe de
R$ 17.447,60 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 227868695).

Preliminar de Prescrição.

Aduz o recorrente prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que “
em razão do sinistro descrito na inicial, desde a data de sua ocorrência o segurado tinha ciência da incapacidade física recorrente. No caso em tela, tomando como início da contagem do prazo prescricional como a data do acidente (04/05/2006), a pretensão da parte autora encontra-se indubitavelmente prescrita, pois a presente demanda foi ajuizada somente em 13/02/2014 há quase 8 anos após o fim do prazo prescricional”.

Com efeito, a vertente sumular n° 278 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Voltando os olhos aos autos, observa-se que o autor somente teve ciência inequívoca da sua incapacidade quando do laudo pericial realizado em 23/04/2019, sendo todos os outros documentos tratamentos médicos realizados pelo autor após a lesão do acidente e, é nítido que tais documentos não concluíam a existência de incapacidade há época.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 278 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

(N.U 1014310-40.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Nesse diapasão, rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade passiva.

Verbera a seguradora, preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade.

Analisando os autos, observa-se o certificado individual do contrato de seguro de vida em grupo da Seguradora com o autor contratado quando figurava junto ao exército brasileiro, todos devidamente assinados.

Colaciono:

Outrossim, é lícito ao segurado demandar contra a seguradora líder ou a cossegurada ou em face de ambas, sendo que a análise de cada cobertura não precisa ser feita pela seguradora/consumidora.

Ademais, caso a seguradora considere estar prejudicada, pode e deve ajuizar ação de regresso em face do ente bancário.

Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de falta de interesse de agir.

Aduz a seguradora falta de interesse de agir, uma vez que inexiste pretensão resistida e falta de requerimento administrativo.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Vide:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA –

PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Assim sendo, rejeito a preliminar de carência de interesse de agir.

Voto Mérito.

Inconformado o recorrente
ESPÓLIO DE GENILSON FERRARI FILHO
, advoga para que seja aplicado o total previsto em contrato para a lesão sofrida, ao argumento que o presente na tabela da Susep, não se aplica ao caso em comento, lado outro
, a seguradora pugna para que a correção monetária comece a contar da última renovação, não da data base da contratação.

Da leitura do caderno processual é nítido que a parte autora sofreu acidente, bem como possui
seguro com previsão para o pagamento de indenização a título de danos materiais, danos corporais e acidente pessoal.

A liça, quando da perícia realizada nos autos, Id. 227868667- p. 20/25, assim concluiu:

Feitos tais ponderamentos, hei por manter o percentual segurado.

Isso porquê, analisando o contrato de seguro, este é nítido em seu certificado, onde o mesmo foi registrado na tabela Susep, assim sendo, há de ser aplicado o percentual constante.

Colaciono:

Ademais, consta a assinatura do autor segurado, sendo nítido que o mesmo teve ciência das condições ali pactuadas, não tendo como arguir vício em contrário.

Desse modo, levando em consideração a invalidez, tornozelo esquerdo 25% (vinte e cinco por cento) – Lesão média de 50% (cinquenta por cento), conforme laudo médico e, seguindo a tabela Susep, o percentual de indenização relatório a tornozelo é
50% de 20% = 10%, sobre o valor da indenização total R$ 174.476,00, sendo o resultado final de 17.447,60 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
conforme muito bem delineado pelo juízo singular.

E neste particular, a sentença está em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, não havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3
. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE –
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).
Em havendo condenação, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no § 2º, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária. Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada.-
(N.U 0008084-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ao arremate, indevido prosseguir o pedido da parte de que, a segurada se encontra totalmente incapaz, uma vez que é militar do exercito.

Isso porquê, tal fundamento é decorrente de sua vida particular, o qual deve ser dirimido junto ao seu Órgão em possíveis cargos administrativos.

Por outro lado,
a seguradora pugna para que a correção monetária comece a contar da última renovação, não da data base da contratação.

Sem razão.

Isso porquê, o Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do REsp 1673368/MG,
consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Destarte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
SEGURO
DE VIDA.
CORREÇÃO

MONETÁRIA
. TERMO INICIAL. 1. Os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual autorizam o recebimento de embargos de declaração como agravo regimental. 2
. Nas indenizações securitárias, a
correção

monetária
incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do
seguro
. 3. Agravo regimental não provido.
(
EDcl no REsp 1328730/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Este TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – REANÁLISE DA MATÉRIA - TERMO INICIAL - DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. (REsp 1673368/MG, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017 – grifei e negritei).
(TJ-MT - ED: 00505927520178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/12/2018)

Diante de toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro de 10% (dez por cento) para o novo importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024